Tribunal: CARF
Processo: 10680.925717/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.925717/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.843 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
NOVA GERACAO PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/02/2012
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL.
Valor referente a nota fiscal cancelada deve ser excluído da base de cálculo das
contribuições por não ter sido configurado o auferimento de receitas e dessa
forma, tendo ocorrido o pagamento a maior de tributo, com base na receita
antes da ocorrência do cancelamento, cabe a compensação do valor pago a
maior, desde que devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Nos termos do relatório da DRJ o presente processo administrativo fiscal
desencadeou nos seguintes fatos:
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no
35640.13871.310712.1.3.04-5802 transmitida com objetivo de declarar a
compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito no montante
de R$ 8.430,49 proveniente de pagamento indevido ou a maior de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.925717/2012-50
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.843 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925717/2012-50

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
relativo a DARF no valor de R$ 35.171,18 recolhido em 23/03/2012 –
código de receita: 2172.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito
pleiteado e, após as referidas verificações, foi proferida decisão por
intermédio do Despacho Decisório eletrônico que concluiu:
... foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte
protocolou suas contra-razões alegando que:

A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ de Juíz de Fora (MG), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 23/03/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR.
A inexistência de direito creditório impede a homologação da
compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/03/2012
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.843 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925717/2012-50

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pela interessada à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a esta o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
O Recurso Voluntário replicou as alegações do Manifesto de Inconformidade,
apresentando as seguintes provas documentais: Notas fiscais de serviço, demonstrativo de
apuração referente ao mês de Fevereiro de 2012, DCTF e DACON retificadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de
compensação de créditos da COFINS postulado pela recorrente por meio de pedido de
ressarcimento/compensação.
A recorrente alega que seu pedido de compensação esta baseado no recolhimento
a maior da COFINS tendo em vista que algumas notas fiscais foram canceladas posteriormente a
apuração dos impostos incidentes. Dessa forma, após os referidos cancelamentos foram refeitas
as apurações gerando assim um crédito tributário.
A negativa de homologação do pedido de compensação se deu pela ausência de
créditos disponíveis para a compensação requerida, visto que a apuração fiscal levou em
consideração as declarações transmitidas pelo contribuinte a época do pedido de compensação,
tendo o contribuinte as retificado apenas após o despacho decisório.
Nesse sentido, após o despacho decisório foi protocolada a Manifestação de
Inconformidade informando a retificação da DCTF, que foi julgada improcedente pela DRJ pela
ausência de provas.
De certo que a venda cancelada é hipótese de exclusão da base de cálculo da
contribuição, pois é aquela em que o ato jurídico não se concretiza, por conseguinte, os valores
levados à receita bruta de vendas ou serviços são anulados contabilmente. Dessa forma, ao
Recurso Voluntário foram juntadas as notas fiscais que o recorrente alega ter cancelado, em
conjunto com a apresentação da DACON e da DCTF que ai analisar os seus valores esclarecem
o cancelamento das notas fiscais e por sua vez comprovam a liquidez e certeza do crédito
tributário utilizado no pedido de compensação.
As afirmações acima baseiam-se na soma das notas fiscais canceladas, números
2012/18 e 2012/23, valor total de R$ 283.816,27, que abatidas do faturamento resultam no valor
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.843 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925717/2012-50

informado nas declarações retificadas, R$ 910.284,37 (e-fls 83). Importante deixar consignado
que o status de “Cancelada” para as notas mencionadas acima, fora confirmado em consulta
pública disponível no site:
https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes de que o crédito reclamado existe, pois assim determina o
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Créditos líquidos e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Conforme relatado e destacado acima, o julgador de piso entendeu que a DCTF
retificada após a ciência do despacho decisório não constitui prova, bem como não tem força de
convencimento e dessa forma indicou quais os documentos que poderiam auxiliar na
comprovação do alegado direito, vejamos:
No presente caso, somente a apresentação de documentos integrantes da
escrituração contábil e fiscal da empresa poderiam comprovar o montante
do tributo devido no período, e que, desta forma, o pagamento indevido
ou a maior efetuado em DARF daria à interessada crédito passível de ser
compensado. São os livros fiscais e contábeis mantidos pela contribuinte,
os elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo
substancial válido juridicamente para a busca da verdade material dos
fatos.
Como julgador/revisor do processo administrativo fiscal, não tenho dúvida de que
os valores das notas fiscais de prestação de serviços canceladas são e devem ser excluídos da
base de cálculo do PIS e da COFINS. Inclusive tal certeza pode ser corroborada pelo resultado
das Soluções de Consulta nos 111 e 114/2014, publicadas no DOU de 26 de maio de 2014.
Solução de Consulta Cosit no 111 Data da publicação: 26 de maio de
2014 DOU: no 98, de 26 de maio de 2014, Seção 1, pag. 47 Assunto:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins.
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS. NÃO REALIZAÇÃO DE
RECEITAS.
NÃO
AUFERIMENTO
DE
RECEITA.
VENDAS
CANCELADAS.
No regime de competência, o cancelamento de notas fiscais, seja no mês
da prestação de serviço ou em outro mês qualquer, por si só, não afeta a
ocorrência do fato gerador ou a apuração da base de cálculo da Cofins.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.843 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925717/2012-50

Todavia, se as causas que motivarem tal cancelamento, configurarem
vendas canceladas, o correspondente valor, registrado como receita de
serviços, é passível de exclusão da base de cálculo dessa Contribuição no
mês da devolução.

Nesse contexto, de acordo com as referidas soluções, o fato gerador das
contribuições para o PIS e para a COFINS no regime de apuração não cumulativa (e aqui
ressalto que independente do regime) é auferido com base nas receitas efetivamente realizadas.
Para o fisco, isto ocorre quando é passível de registro pela Contabilidade, quando
produtos ou serviços produzidos ou prestados por uma entidade são transferidos para outra
empresa ou pessoa física, com anuência destas e mediante pagamento ou compromisso de
pagamento, assim como tal quando do cancelamento da nota fiscal, no qual se faz imprescindível
tal registro do fato.
Em respeito ao princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, a documentação apresentada, mesmo apenas em sede de Recurso Voluntário
deve ser considerada visto que as alegações da requerente estão acompanhadas dos elementos
que podemos considerar como indícios de prova dos créditos alegado, necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados.
Conforme já exposto, a apresentação das notas fiscais canceladas em conjunto
com as declarações retificas atribuem veracidade e verossimilhança as alegações recursais e por
essa razão é de direito o provimento ao Recurso.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
que seja homologada a compensação declarada até o limite do crédito comprovado.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital